Tribunal: TJDFT
Processo: 0714493-48.2023.8.07.0006
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. EXTINÇÃO INDEVIDA DO PROCESSO. SUSPENSÃO DURANTE O PRAZO DE CUMPRIMENTO. SENTENÇA CASSADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que homologou acordo celebrado em fase de cumprimento de sentença e extinguiu o processo. O acordo previa o pagamento parcelado, com pedido expresso de suspensão do feito durante o cumprimento da avença.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em definir se, diante da homologação de acordo entre as partes, o processo deveria ser extinto ou suspenso, conforme previsão do art. 922 do CPC.
III. Razões de decidir
3. O art. 922 do CPC determina que, havendo convenção entre as partes, o juiz deve suspender a execução pelo prazo concedido para o cumprimento voluntário da obrigação.
4. A extinção do processo, nesse contexto, contraria a norma processual e o princípio da menor onerosidade da execução.
5. A jurisprudência da 3a Turma Cível do TJDFT é pacífica no sentido de que a homologação de acordo impõe a suspensão do processo, e não sua extinção.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.
7. Tese de julgamento: “A homologação de acordo celebrado em fase de cumprimento de sentença impõe a suspensão do processo pelo prazo ajustado entre as partes, nos termos do art. 922 do CPC, e não sua extinção.”
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 922. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1830149, Rel. Maria de Lourdes Abreu, j. 07.03.2024, DJe 22.03.2024; Acórdão 1627258, Rel. Fátima Rafael, j. 06.10.2022, PJe 20.10.2022